Tribunal: TJPA
Processo: 0000626-14.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0000626-14.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VILSON CRUZ DA SILVA (ADVOGADOS MÁRIO IGOR GOMES MOURA - OAB/PA Nº 18.211 E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB/PA Nº 22.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, NÃO PROVIDO.
1
. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima que, foi enfática, linear e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
2
. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3
. O pleito de prisão domiciliar não pode -
salvo em situações excepcionais, em que constatada flagrante ilegalidade -
ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000626-14.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VILSON CRUZ DA SILVA (ADVOGADOS MÁRIO IGOR GOMES MOURA - OAB/PA Nº 18.211 E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB/PA Nº 22.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Vilson Cruz da Silva,
por intermédio dos advogados Mário Igor Gomes Moura e Kleber Raphael Costa Machado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 217-A do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 05/01/2018, por volta das 17h30min, o recorrente manteve conjunção carnal com a vítima, à época com 13 anos de idade, ocasião em que esta estava sozinha na casa de sua tia e, o então companheiro desta, aproveitou-se para abordar a menor, puxando-a pelo braço até o quarto, jogou-a na cama, tirou sua roupa e lhe ameaçou para não gritar, consumando o crime, tendo tentado ainda obrigá-la a praticar sexo oral, contudo a adolescente conseguiu evitar.

O recorrente pretende sua absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inveracidade da versão acusatória, sobretudo considerando que as próprias testemunhas arroladas pelo Ministério Público contradisseram a vítima, justificando, ainda, que tudo se originou de uma ¿rixa familiar¿ (
sic
).

Alternativamente, postula a reforma na dosimetria da pena-base, com vistas a fixá-la no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da concessão de prisão domiciliar.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0000626-14.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VILSON CRUZ DA SILVA (ADVOGADOS MÁRIO IGOR GOMES MOURA - OAB/PA Nº 18.211 E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - OAB/PA Nº 22.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, em especial no que pertine à autoria delitiva, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Digo isso pois, a materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo documento pessoal (fl.21), que atesta a menoridade da vítima, pelo boletim de ocorrência (fl. 08), pelo auto de exame de corpo de delito (fl. 25) e, em especial, pelo depoimento da ofendida e de sua genitora colhidos nos autos, sendo seguros, coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
como demonstram as transcrições a seguir (mídia audiovisual fl. 338):
(
Depoimento da vítima E.D.D.S.M.
): ¿
que sua tia estava grávida e com um bebê pequeno para cuidar e pediu para sua mãe que a depoente fosse ajudá-la, porque sua tia não podia fazer esforço
;
que no dia dos fatos ia pra comunidade Caipuru, que sua tia foi na frente com o bebê e o réu, e a depoente ficou terminando de arrumar suas coisas e trancando a casa; que ficou esperando; que ao ouvir o barulho da moto, foi sair e o acusado foi lhe puxando pelo braço pra dentro de casa, lhe levou pro quarto e lhe jogou na cama; que a depoente pedia pra ele parar com isso e ele lhe mandava calar a boca; que ele dizia não grita; que começou a chorar; que pedia pra ele parar e ele não parava; que lhe segurava e começou a tirar sua roupa; que começou a se desesperar e chorou, chorou, chorou, que mesmo assim ele começou a fazer, mesmo a depoente pedindo pra ele parar; que ele não parava e ficava prendendo, tampando a sua boca; que não tinha ninguém na casa da frente
;
que a vizinha que é professora não estava no dia
; que ele pegou sua cabeça, pelo cabelo, querendo que a depoente fizesse sexo oral nele e disse que não; que empurrou o réu e saiu da cama, mas ele lhe imprenssou e continuou fazendo;
depois ele falou veste tua roupa e disse agora bora embora e não fala nada pra ninguém senão tu vai te arrepender, porque quem vai pagar por isso é tua tia e o filho dela
; que foram embora, que chegando lá não sabia nem o que fazer; que mesmo depois dos fatos, o réu continuava a lhe assediar; que eram dois quartos na casa e ela dormia no outro, que ele ia no quarto tentar lhe agarrar; que corria pro banheiro;
que toda vez que ia dormir se trancava
; que ele sempre dizia para não falar nada para ninguém porque ia se arrepender; que sentia vontade de contar pra sua mãe, mas tinha medo; que gostava muito da sua tia, que ama ela, mas tinha muito medo de contar; (...) que seu pai foi lhe buscar (...)
que quando encontrou sua mãe, esta pediu para ter calma e confiar nela, foi quando se sentiu a vontade e contou tudo que tinha acontecido;
tudo que ele tinha lhe ameaçado;
que sua mãe foi logo na Polícia; que o réu fugiu com sua tia para Santarém; que a única pessoa com quem se abriu foi com sua mãe e a psicóloga; que embora sua vó dissesse que estava do seu lado, acobertou o réu; que sua avó disse que havia conversado com a depoente sobre esse assunto, mas não é verdade
;
que sua avo só chegava para falar para depoente que a tia estava sofrendo; para pensar nos filhos da tia; que os filhos estavam sofrendo; que não era pra depoente fazer isso; que perguntava pra sua avó se estava do lado deles e ela respondia que não; que perguntava pra sua avó, a senhora acha que eu estou mentindo? Que eu ia ser capaz de mentir isso? Aí ela dizia que não; que não estava acusando a depoente, que só queria saber a verdade e a depoente dizia, mas essa é a verdade; que chegou a ver mensagens de sua avó para sua mãe, dizendo que a depoente tinha gostado, que se tivesse acontecido mais vezes é porque tinha autorizado; que seus familiares começaram a lhe pressionar muito
; que ficavam insinuando que estava mentindo; que a depoente tinha que pensar na tia e nos filhos dela; que sua mãe foi a única que lhe confortou
(a depoente respira fundo, abaixa a cabeça, leva as mãos no rosto, chora, tremendo bebe água
); que eles ficavam lhe pressionando muito;
que a irmã do réu ligou pra sua mãe, pra dar um fim no processo, que isso ocorreu logo depois que ele foi preso
;
que sua avó dizia muito isso, para ela desistir do processo; que a família se desestruturou; que sua tia e o réu passaram quase 02 anos escondidos em Santarém; que sua tia pedia muito para pensar no sofrimento dos filhos, mas ninguém pensou no seu sofrimento
, principalmente, quando teve depressão;
que o réu não pensou no seu sofrimento;
mas tem certeza que sua tia não sofreu nem 1/3 do que a depoente; que muito provavelmente foi no dia 05/01/2018, umas 17:30; que dormiram para o Caipuru; que mesmo antes do réu abusar da depoente, já lhe assediava;
que as vezes para fugir, ia e se deitava do lado da tia na cama;
que chegou a coabitar uns 03 meses na casa da tia e do réu; que além de cuidar da casa, cuidava do bebê de sua tia
; que o réu lhe conhece desde pequena; que quando ele passou a viver maritalmente com sua tia, esta tinha 14 anos;
que o réu usou camisinha; que no dia 22/01/2018 contou pra sua mãe; que foi o réu que tirou sua virgindade; que depois dos fatos, passou a faltar muito a escola, mas não perdeu o ano;
que teve acompanhamento psicológico com a Dra. Vanessa, que teve depressão; perguntada se o réu fez alguma coisa para a você ou para sua família, que pudesse ocasionar essa acusação, respondeu que não; que fez exame no Hospital, encaminhada pela Delegacia; que confirma que nunca havia feito sexo com ninguém antes; perguntada se tem conhecimento de sua mãe ter alguma rixa com o réu, respondeu que, pessoal não, que sabe que sua mãe, no início do relacionamento dele com sua tia, se revoltava com ele, por bater em sua tia, principalmente, quando ele bebia, mas eles discutiam, depois passou (...)¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha informante
Claudiele Santos da Silva
,
mãe da infante
):
¿
que sua irmã estava com um filho de 09 meses e descobriu que estava novamente grávida;
então sua irmã lhe ligou, pedindo para sua filha ir ajudá-la, nas coisas domésticas e com o bebê; que confiou sua filha aos cuidados, que sua filha ficou uns 03 meses lá
; que as vezes pedia pra mandarem sua filha pra ficar o final de semana, mas eles sempre inventavam uma desculpa;
que embora no passado tenha tido desentendimento com o réu, por discordar que sua irmã, com apenas 14 anos, se envolvesse com homem casado, jamais podia imaginar que ele fosse capaz de fazer o que fez com sua filha
; que sua irmã lhe mandou mensagens, desabafando, dizendo que o réu fazia ciúmes pra ela com sua filha, que dizia que ia ficar com sua filha e que ela temia que ele estragasse a adolescência dela, como fez com a sua; que o réu tinha o hábito de ter outros relacionamentos na rua e menosprezar sua irmã; que ficou desesperada; que pediu pro pai de sua filha buscá-la; que o réu, de início, estava bêbado e não queria deixar, mas sua filha veio para casa;
que quando sua filha chegou, implorou pra esta lhe contar o que estava acontecendo; que sua filha começou a chorar; que disse que amava sua tia; que após confortar sua filha, este lhe contou que no dia 05/01 o réu havia abusado sexualmente dela; que sua filha disse que eles iam dormir pro Caipuru; que o réu ameaçou sua filha na hora e depois, que ele dizia que sua irmã e sobrinhos iam sofrer na mão dele; que no mesmo dia foi pra delegacia fazer boletim de ocorrência, que no dia seguinte fez exame no hospital; que na semana seguinte o réu fugiu;
que sua mãe ficou um pouco revoltada com sua atitude, pois disse me espera pra gente resolver isso em família
; e disse que não, que se tratava de sua filha e ia tomar as medidas legais;
que desde o acontecido sua mãe lhe pressionava; que eles têm uma verdade na cabeça deles de que ele seria inocente, que ele não fez nada disso, que ela fez porque quis e gostou
; que o réu teria confessado pra elas (sua mãe e irmã) que teria sim ficado com sua filha, porém ela não seria mais virgem;
que sua mãe pedia pra parar com isso e resolver de outra forma
; que sua mãe ficava lhe dizendo que sua irmã e seus filhos estavam sofrendo muito;
que a irmã do réu também lhe mandou mensagens, logo após o réu ser preso
;
que ela pediu pra depoente pensar melhor, que tudo que a família queria é que ele saísse da prisão e fosse internado para tratar seu alcoolismo;
perguntada se tem alguma rixa com o réu, respondeu que não, só não aprovava a relação deles, no início; que passado o tempo, passou a ter bom relacionamento com o réu;

perguntada se sua filha teve alguma mudança de comportamento, respondeu que sim
; brusca; que sua filha definhou; que se forem buscar o histórico escolar dela sempre foi a melhor aluna; boa aluna e boa filha; que depois a depoente e sua filha se fecharam pro mundo, para se protegerem, do falatório, da escola (
choro
); das pessoas julgando; por ele ser uma pessoa pública; então eu simplesmente protegi minha filha; que não reportou o fato na escola; que sua filha caiu de produtividade, em razão das constantes faltas;
que não tiveram apoio de ninguém, nem da sua própria família; que viveram um inferno
; que sua filha estava num grau de depressão, que tentou tirar a vida; (
a depoente leva a mão no rosto, abaixa a cabeça e chora
) foi tanta coisa que eu passei, que eu vi, ela passando de uma menina alegre, feliz, pra uma menina com olhar morto;
que o que mais machucou sua filha foi não ter o apoio da avó e da tia, que ela tanto ama
; que muitas noites não dormiu vigiando sua filha
(...) ¿. (Grifos nossos).

Da atenta análise dos depoimentos supra transcritos, colhidos ao longo da persecução criminal, extraio, como bem observou o Juízo
a quo,
identidade e correlação entre os mesmos, tendo ambos retratado o abuso sofrido pela infante com riqueza de detalhes, sendo a versão acusatória linear, tanto na fase inquisitorial, quanto perante o Juízo, o que fortalece a manutenção do édito condenatório.

Em contrapartida, os demais depoimentos colhidos em Juízo (mídia audiovisual, fl. 338
)
, revelam-se
contraditórios e tendenciosos
, tudo no afã de inocentar, a todo custo, o recorrente, veja-se:
(
Testemunha informante
Daniel Augusto da Silva Bastos
)
: ¿(...)
que o que sua sobrinha diz não é verdade, que no dia 05/01/2018 ela estava na casa da avó materna e não saiu
;
perguntado como sabe que não é verdadeira a versão da vítima, respondeu que ficou observando ela
;
perguntado se mentiu na delegacia, respondeu que disse o que sua irmã mandou ele dizer
; que foi induzido; (...)
o depoente foi advertido à falar a verdade, em que pese não ter prestado compromisso legal;
perguntado novamente sobre os horários que se recorda que a vítima estaria em sua casa, que é a casa da avó, disse não se recordar direito, que acha que era 17:30;
reperguntado, onde estava a vítima no dia dos fatos, disse que a ofendida não morava na sua casa; que morava com a mãe no residencial, que estava no residencial
(mudando a versão anteriormente apresentada e, encerrando seu depoimento).
-------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha informante
Amanda Santos da Silva -
esposa do réu
): ¿(...)
que a vítima chegou a morar uns 03 meses com a depoente; que a ofendida se ofereceu para ajudá-la, mas não a ajudava em nada;
pelo contrário só lhe atrapalhou
;
perguntada se mudou de endereço depois dos fatos, respondeu que não
;
depois disse que foram para Santarém
;
que diz que foram para Santarém porque o pai de sua sobrinha os estavam ameaçando; perguntada se registrou ocorrência da ameaça, respondeu que foi duas vezes na delegacia, mas não conseguiu registrar
; perguntada se recorda o dia que mudou pra Santarém, respondeu que acha que foi dia 25/01/2018; que sabia que sua irmã tinha ido na delegacia, que não informaram o endereço para onde mudaram;
perguntada se no dia que foram pro Caipuru, seu esposo retornou sozinho para buscar a vítima, respondeu que sim, mas que não estavam sozinhos, porque tem a vizinha que é colado parede com parede; perguntada se a vizinha mora dentro de sua casa, respondeu que não
; perguntada pela defesa quem estava na sua casa no dia 05/01/2018, respondeu que a depoente, seu filho e marido;
que sua sobrinha estava na casa da avó;
(...) perguntada
quantos anos tinha quando começou a se relacionar com o réu, respondeu 15 anos
¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha

informante
José de Souza Oliveira
-
sogro do acusado
):
¿
que conhece o réu há 20 anos; (...)
que desconhece os fatos dos autos
;
que sua neta estava na sua casa no dia 05/01/2018; perguntado se nessa data alguém de sua família foi à Comunidade Caipuru, respondeu que não
;
repetindo sem ser perguntado que sua neta estava com a avó em sua casa
(
testemunha de braços cruzados todo tempo
);
perguntado se estava na sua casa no dia 05, respondeu que não
¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha

informante
Cláudia Santos da Silva

- sogra do acusado
):

¿perguntada

se recorda da data (05/01/2018), respondeu que sim;
que sua neta ficou o dia todo na sua casa, com certeza
;
que não se recorda se sua filha Amanda estava no Caipuru, porque é difícil sua filha sair
; perguntada se a sua filha Claudiele nutre alguma rixa com o seu genro, ora réu, respondeu que sim,
que desde que ele começou a namorar sua filha Amanda, ela foi contra; que a depoente não ia ser contra a vontade de sua filha, apenas a aconselhava; perguntada quantos anos sua filha Amanda tinha no início do relacionamento conjugal deles, respondeu 14 anos, depois corrigindo para 15 anos
;
perguntada se passados mais de 06 anos do relacionamento do réu com Amanda, sua filha Claudiele procurou a polícia para acusar o réu, respondeu que nunca
; perguntada com quem residia sua neta, respondeu que criou sua neta; perguntada onde residia Amanda respondeu que em outra casa, alugada;
perguntada porque Amanda disse que sua neta morou 03 meses na casa dela, e depoente negou o fato, respondeu que sim, que isso ocorreu quando sua filha Claudiele foi morar no residencial, tendo sido advertida a falar o que foi perguntado; porque disse que sua neta sempre havia morado consigo, que nunca morou em outro lugar; após, confirmou que sua neta foi morar um tempo com Amanda, porque esta estava grávida; perguntada quem pediu para a sua neta ir morar lá, gaguejou e disse foi sua neta
; que foi pra lá pra ajudar; perguntada se ficou sabendo de algum envolvimento de sua neta com o réu, respondeu que não; perguntada se recorda de ter mandado aúdios de whatsapp dizendo que sua neta se relacionou por 03 vezes com o réu, respondeu que não mandou; que supostamente no dia dos fatos (05/01/2018), estava em casa, junto com seu filho Daniel, sua neta Daniele e as demais crianças;
perguntada qual o período dos 03 meses que sua neta residia na casa da tia e do Vilson, respondeu que não se recorda qual foi; advertida pelo Juiz, que era muito estranho a depoente se recordar tanto dos detalhes e, num período desse tão importante de sua neta, que criou desde pequena a senhora não sabe? Respondeu (gaguejando) não, eu sei que foi 03 meses que ela passou com a Amanda; novamente indagada, se a senhora criou uma neta a vida toda, de repente, permite que sua neta vá morar na casa de sua filha passar 03 meses e a senhora não se recorda? Respondeu que não se lembra o mês que ela saiu de lá (...)¿.
(Grifei e sublinhei).

No particular, impender destacar que, a despeito da tia da adolescente e esposa do recorrente, seu irmão e seus pais serem uníssonos em afirmar que, no dia 05/01/2018, a adolescente estava na casa da avó, a própria esposa confirmou a versão acusatória, dando veracidade aos fatos narrados pela vítima, ao dizer que ¿
perguntada se no dia que foram pro Caipuru, seu esposo retornou sozinho para buscar a vítima, respondeu que sim, mas que não estavam sozinhos, porque tem a vizinha que é colado parede com parede; perguntada se a vizinha mora dentro de sua casa, respondeu que não¿.

Assim, em verdade, os depoimentos das demais testemunhas, ratificam, com clareza solar, a versão acusatória, sobretudo, no tocante, à pressão, constantemente, exercida sobre a menor, por parte dos demais familiares, para inocentar o réu das acusações imputadas, ficando evidenciado o descontentamento dos familiares em ter que arcar com os cuidados com a família do réu (esposa e filhos), após sua prisão.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de sua genitora, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que, foi esclarecido nos autos que, o descontentamento, pretérito, da genitora da adolescente com o réu, deu-se em face deste começar a namorar sua irmã, com apenas 14 anos à época, o que é, perfeitamente compreensível e, ainda assim, passaram-se mais de 06 anos, sem qualquer comprovação de que a Claudiele nutrisse o intento de perseguir injustamente o apelante.

Digo mais, pela simples análise das transcrições do depoimento da vítima, é possível constatar que a adolescente narra com clareza, firmeza e riqueza de detalhes os fatos vivenciados, incompatíveis com uma falsa acusação, que teria sido orquestrada
,
como pretende fazer crer a defesa.

Por oportuno, no que diz respeito ao exame pericial, ressalto que, o fato de ter atestado a ruptura himenal na vítima (fl. 25), contudo, sem precisar sua recenticidade,
não o invalida como prova da materialidade delitiva, sobretudo considerando o transcurso do lapso temporal entre a data do fato (05/01/2018) e a data em que a vítima foi submetida ao exame (22/01/2018)
.

Nesse sentido, são claras as anotações de Francisco Silveira Benfica
1
e Hélio Gomes
2
, respectivamente:
"O período entre a ruptura e a cicatrização completa
varia com a espessura da membrana
. Em geral,
admite-se que toda ruptura himenal cicatrizada tem mais de 10 dias
e nestas circunstâncias estamos qualificando-a como
antiga
".
-----------------------------------------------------------------------------------
"Os retalhos logo cicatrizam e se cobrem de mucosa,
esta cicatrização é rápida, levando-se em média 4 dias. Na prática admite-se o prazo de 10 dias como o máximo para a cicatrização
".
(Grifos nossos).

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a evidência da conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se do momento em que ficou a sós com a adolescente, sobrinha de sua esposa, em sua casa, local em que esta coabitava há pouco tempo, aproveitou-se para forçá-la à conjunção carnal.

Ademais, afigura-se salutar destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas, na clandestinidade e, que muitas vezes não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido¿
. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 - Grifei).

Sendo assim - como de fato é -, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção da condenação do recorrente é medida impositiva.

No que diz respeito ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, também não assiste razão ao pleito defensivo, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição do seguinte excerto,
in verbis:

¿
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade,
destoa da prevista na norma incriminadora, me afigurando alto grau, posto que o réu era tido como um `tio¿ da vítima, posto que ela é sobrinha de sua esposa, e mesmo assim ousou em praticou o ato criminoso. O réu não registra
antecedentes criminais, pois não consta condenação contra sua pessoa.
Os elementos da
conduta social do réu são duvidosos, pelo que deixo de valorar, em observância ao in dubio pro reo.
A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa. O
motivo
do crime foi ter conjunção carnal com a vítima, o que também já é próprio do tipo penal. As
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos e merecem censura, haja vista que o réu praticou o crime em sua própria residência, onde morava com a vítima. As
consequências
são tidas como ruins pois a vítima e sua genitora demonstraram abalo psicológico com o ocorrido, tendo, inclusive, que realizar acompanhamento psicológico. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.
Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
10 (dez) anos de reclusão.
Não incide, na espécie, circunstâncias atenuantes e nem agravantes, ou seja,
mantenho a pena acima aplicada
.
Não incide causas de diminuição de pena ou aumento de pena.
Por esse razão, fica o réu
CONDENADO,
DEFINITIVAMENTE
,
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
.
Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente
FECHADO¿.

Pela análise do teor do excerto transcrito da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais -
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime -
, fixando a pena-base em 10 anos de reclusão.

Destaco como irretocáveis os fundamentos utilizados para desvalorá-los, tendo o magistrado
a quo
enfatizado que o recorrente, na condição de ¿tio¿ da vítima, tendo a confiança e autoridade sobre àquela, aproveitou, do momento em que estavam sós, em sua própria residência, para praticar o delito, fato este que lhe gerou sérios abalos psicológicos, necessitando de acompanhamento psicológico.

Vê-se, portanto, que o Juízo
a quo
foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 02 anos, ante a valoração negativa de três vetores judiciais, patamar que considero justo, escorreito e adequado ao caso,
além de, repito, devidamente fundamentado.

Não é demais lembrar, que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal
3
.

Nesse contexto, mantenho a pena-base em
10 anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, bem como ausentes causa de aumento e diminuição, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿, do Código Penal
.

Por fim, no tocante ao pleito de
concessão de prisão domiciliar
, também não assiste razão à defesa, relembrando ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, as vezes de forma peremptória,
a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2019.03715203-89, 208.092, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/2019, Publicado em 13/09/2019).

Impende esclarecer, ainda, que o recorrente, previamente, impetrou, o
habeas corpus
nº
0803258-57.2019.8.14.0000, julgado em 23/05/2019, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, cujo objetivo era a revogação da prisão, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Posteriormente, manejou o
mandamus
nº
0809712-53.2019.8.14.0000, julgado em 19/12/2019,
postulando pedido idêntico ao deste apelo
, já analisado e,
que também foi
denegado
,
à unanimidade
, nos termos da ementa abaixo transcrito:

¿HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
1. As alegações que dizem respeito à revogação da custódia preventiva, por ausência de seus requisitos, consistem em mera reiteração de mandamus impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada por esta e. Seção de Direito Penal, em 21/05/2019, razão pela qual não merece conhecimento o writ, nesta parte, uma vez que o tempo decorrido não acarretou nenhuma alteração significativa no estado da causa.
2.
É inviável a concessão da prisão domiciliar, quando não comprovado o acometimento da doença alegada, sequer a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência daquela, tampouco a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional
(Precedente TJEPA).
3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.
(TJPA. HC nº 0809712-53.2019.8.14.0000. Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 19/12/2019).

Na ocasião, ressalvei que não havia sido demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde do apelante em decorrência da doença grave que afirmava lhe acometer, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, tampouco que o estabelecimento prisional era ineficaz em lhe fornecer adequado tratamento, o que se seria indispensável para o deferimento do aludido benefício.

No ponto, transcrevo excerto do voto condutor do mencionado julgado:
¿Destaco, que o paciente se limitou a anexar com a impetração, os seguintes documentos referentes à aludida enfermidade:
a) Doc. Num. 2435047 - Pág. 1 e 2 - Declaração da Casa de Davi - Dependentes de álcool e drogas, datada de 16/10/2019, informando que a família do paciente procurou o estabelecimento em busca de vaga para interná-lo, tendo sido disponibilizado vaga a partir de 25/10/2019;
b) Doc. Num. 2435047 - Pág. 3 e 4 - Ofício da Comunidade Monte Tabor, datado de 18/10/2019, informando que o paciente integrou o programa de tratamento de desintoxicação por dependência química e álcool entre os anos de 2006 e 2008;
c) Doc. Num. 2435047 - Pág. 5 - Prontuário do SUS, com histórico de consultas no ano de 2007 e 2008;
d) Doc. Num. 2435047 - Pág. 6 - Atestado médico do ano de 2018, CID nº X 99.0 - não identificada no código internacional de doenças.
e) Doc. Num. 2435047 - Pág. 7 - Documento do SUS - Hospital Municipal de Oriximiná, com histórico de alteração de comportamento devido o uso excessivo de álcool, sem constar data de emissão e, com orientação para acompanhamento psicológico;
f) Doc. Num. 2435047 - Pág. 8 e 9 - Receituário Médico datado de 15/01/2018, atestando que o paciente apresenta quadro de ansiedade pós-traumático, devido ser acometido por uma tentativa de homicídio em sua cidade Oriximiná/PA, apresentando sintomas de síndrome do pânico, tristeza profunda, pensamento suicida, insônia e ansiedade;
g) Doc. Num. 2435047 - Pág. 10 - Declaração do Espaço Nova Vida - Prevenção e Recuperação da Dependência Química, datada de 04/11/2019, informando que a irmã do paciente procurou o estabelecimento em busca de vaga para interná-lo, tendo vaga disponível para os devidos fins.
Nesse contexto, os referidos documentos
são improfícuos para os fins pretendidos
, seja porque carecem de
recentidade
ou, ainda, porque, repito,
não demonstram a extrema debilidade do estado de saúde do coacto, indispensável para o benefício da custódia domiciliar.
Ademais, destaco que o delito pelo qual foi condenado o paciente, estupro de vulnerável praticado contra a sobrinha de sua esposa, dentro de sua casa,
obriga a conclusão de não ser, nem proporcional e nem razoável devolvê-lo ao convívio familiar¿.

Novamente, em favor do apelante foi impetrado o
writ
nº
0807890-92.2020.8.14.0000,
tendo a ordem sido denegada à unanimidade, em 27/08/2020, insurgindo-se quanto à excesso de prazo da custódia e,
reiterando a debilidade de seu estado de saúde,
momento em que acrescentei que ¿
quanto à alegação do coacto estar doente,
necessitando passar por cirurgia para operar de hérnia umbilical, defendendo a ineficiência da Casa Penal em lhe fornecer o adequado tratamento
, condição clínica que entende agravada, ante a vulnerabilidade de contágio ao vírus SARS-CoV-2, ressalto ser de notório conhecimento que as unidades penais do Estado
detêm em seu quadro funcional equipe biopsicossocial composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem,
inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado
,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,
a ponto de não poder ser tratada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício.
A respeito, ressalto que, consta na impetração, apenas,
um e-mail datado de 15/06/2020, enviado pela irmã do paciente ao endereço eletrônico
ctms.susipe@gmail.com
,
tendo sido certificado pelo Diretor da unidade prisional que
¿
o interno está sendo acompanhado pela equipe de saúde, foi medicado para hipertensão porém o mesmo não toma sua medicação com regularidade, por mais que a mesma e oferecida todos os dias, passou por consulta médica, queixou de dor epigástrica e já tratou.
Não relata dor em hérnia. No momento sem queixas
¿
, portanto, à evidência, repito que,
não restou comprovado que seu estado de saúde está extremamente debilitado, a ponto de não poder ser tratado na unidade prisional em que se encontra custodiado¿.

Com efeito,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo qualquer ilegalidade teratológica a justificar a concessão da ordem de ofício,
não conheço do recurso, neste particular.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do apelo

e, na parte conhecida
,
nego-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

In

Medicina Legal. ed. 3ª. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015 p. 101-102.

2

In
Medicina Legal. ed. 33ª. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 441.

3

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.